Tribunal: TJMT
Processo: 1014358-85.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014358-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BENTO ALVES MARCELINO - CPF: 888.510.448-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO INCIDENTE –– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Cediço que antes do reconhecimento de ofício da prescrição, é necessária a intimação da parte para manifestação para se evitar decisão surpresa, bem como a intimação pessoal da parte acerca da possibilidade de extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1014358-85.2016.8.11.0041 - CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: BENTO ALVES MARCELINO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Monitória ajuizada em desfavor de
BENTO ALVES MARCELINO,
que declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o pedido, nos termos do artigo 487, II do CPC.

O apelante sustenta nas razões do recurso a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para se manifestar quanto a prescrição; alega a vedação a decisão surpresa, bem como não há se falar em prescrição para o caso.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e afastar a ocorrência de prescrição.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Monitória ajuizada em desfavor de
BENTO ALVES MARCELINO,
que declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o pedido, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Da análise dos autos, tem-se que não é o caso do reconhecimento da prescrição intercorrente. Isso porque, não está comprovada a inércia da parte, que providenciou todas as diligências até a citação, e posteriormente.

Inclusive, requereu a citação por edital da parte contrária, cujo pedido não foi apreciado, logo sobrevindo a sentença, sem qualquer manifestação da parte apelante.

Além, como evidenciado nos autos e de acordo com a tese recursal do apelante, houve contribuição da máquina judiciária para demora, de acordo com a prática dos atos processuais.

De acordo com o artigo 240 do CPC, dispõe que:

“Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º”.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

De fato, do ajuizamento da ação decorreu o prazo prescricional se observado o prazo, sem as intercorrências.

Contudo, dos andamentos e da ordem cronológica dos atos processuais, verifica-se que a parte apelante não se manteve inerte nos autos com a finalidade de localizar o devedor para que efetivasse a pretensão.

O apelado não foi localizado, sendo determinadas diligências nos autos para sua localização ou tentativa de recebimento do crédito.

Assim, em que pese a pronúncia da prescrição, deve ser observado que esta vai além do quesito temporal.

Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos.

O apelante sempre compareceu nos autos, e quando intimado, cumpriu com as determinações judiciais e, logo, não há como afirmar que foi desidioso e deu causa à pronuncia da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal, firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. (...) Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional (...)”
(AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação ao art. 535, II, do CPC/73 (atual 1.022, I e II, do Novo CPC), pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 2. O entendimento assente neste Sodalício é de que a prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia não justificada do credor em promover a execução durante o prazo prescricional definido em lei. 3
. A ausência de citação do executado não decorreu de fato imputável ao exequente, mas por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, bem como pela conduta da própria executada, ora recorrente
. 4. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 5. O acolhimento da pretensão recursal, no toante a existência de quitação do débito, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. 6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1036536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS CARENTES DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO JUSTIFICADA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que diz respeito aos arts. 267, III, § 1°, e 269, IV, do CPC/1973, incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto os dispositivos tidos por violados não tiveram o competente juízo de valor aferido, nem foram interpretados ou as suas aplicabilidades afastadas no caso concreto pelo Tribunal de origem. 2. A Corte local asseverou não ter ocorrido a prescrição intercorrente, destacando, para tanto, que: a) o recorrente foi devidamente citado; b) o recorrido não foi desidioso em sua tarefa de promover a citação; e c) o recorrente criou embaraços à realização do ato citatório. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido
”. (AgInt no AREsp 1126106/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

Ademais, conforme entendimento do STJ, caso o autor fosse intimado pessoalmente e não tivesse cumprido a determinação judicial, aí sim o processo poderia ter sido extinto pela pronúncia da prescrição, pois se configuraria concretamente sua inércia em dar andamento no feito, o que não ocorreu nos autos, tendo em vista que, o apelante sempre compareceu aos autos.

Em casos tais, a jurisprudência tem entendido que a sentença deve ser reformada, nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.”
(Ap 172524/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 20/03/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente, esta permanecer inerte, sem dar andamento ao feito, o que de fato não ocorreu na hipótese dos autos.”
(Ap 157660/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017).

“Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Prescrição intercorrente reconhecida, extinguindo-se a execução com fundamento no art. 924, V do CPC – Descabimento – A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia da exequente que, intimada, permanece inerte na persecução de seu crédito – Execução que em nenhum momento permaneceu arquivada, paralisada ou suspensa – Insistentes diligências da exequente para satisfação de seu direito subjetivo de crédito – Prescrição intercorrente não evidenciada – Sentença reformada – Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 0021426-32.2007.8.26.0161; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).

Ressalto também que, pelo conjunto probatório angariado e diante dos andamentos processuais retro expostos, vê-se que imprudente e injusto seria a pronuncia da prescrição diante do impulsionamento realizado, bem como comportamento no cumprimento dos atos processuais pelo Poder Judiciário no curso da demanda, que entre um ato e outro, levaram longo período na prática de tais atos, o que também corroborou para a demora no trâmite do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – ART. 10 DO CPC - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDODe acordo com a Súmula nº 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Incidente de Assunção de Competência. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)Não verificada a desídia do autor durante o trâmite processual, bem como ausente a prévia intimação para se manifestar acerca da prescrição, necessário o retorno do processo a instância de origem para o regular andamento do feito”.
(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“RECURSO E APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE DE JUDICIÁRIO – SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo. Não se admite a aplicação de prescrição quanto a parte não concorreu para o decurso do prazo legal, tendo em vista que a demora se deu por inércia do Poder judiciário
”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANIMOS JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercicio, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadencia.” (súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 138853. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).4. Nos termos dos art. 256, II, do CPC, resta autorizada a citação editalícia quando esgotados os meios de localização da ré.
(SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

Portanto, considerando a ausência de inércia ao se manifestar nos autos quando intimado no decorrer do feito para dar andamento no processo, e afastada sua desídia na providência de citação, não há que se reconhecer o instituto da prescrição.

Cediço que antes do reconhecimento de ofício da prescrição, é necessária a intimação da parte para manifestação para se evitar decisão surpresa, bem como a intimação pessoal da parte acerca da possibilidade de extinção do feito.

Assim, dispõe o artigo 9º, 10 do CPC, respectivamente:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Do mesmo modo, dispõe o artigo 921, § 5º do CPC:
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.INOCORRÊNCIA.ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Resp 1604412/SC, a Segunda Seção do STJ firmou as seguintes teses: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada na vigência do Estatuto Processual Civil de 1973, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não ocorreu no caso. Ademais, alterar o entendimento do acórdão recorrido de que "não houve desídia" do agravado demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AgInt no AREsp 1181231/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. (...) 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3. Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017).

Este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - FLUÊNCIA DO PRAZO - TERMO INICIAL – VIGÊNCIA DO NOVO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos o art. 1056, do CPC, que o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções em curso ajuizadas sob a égide do CPC/73, é a data de entrada em vigência do Código de Processo Civil. Durante o prazo de suspensão/arquivamento do feito ocorrida até a data de entrada em vigor do novo CPC, não defluiu o prazo prescricional; ademais, para que se pronuncie a prescrição intercorrente, é necessária a intimação a prévia intimação do exequente”.
(Ap 111725/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI Nº 911/69 – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DA PARTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inexistindo intimação pessoal da credora para impulsionar o processo, inadmissível é o reconhecimento da prescrição intercorrente. (...)”(
Ap 22755/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE

01/06/2017).

Assim, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deveria o apelante ter sido intimado a promover os atos e diligências que lhe competiam, o que não restou observado no caso.

Ainda, o artigo 487, parágrafo único do CPC:

“ (...)

Parágrafo único.

Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”.

Desse modo, não há como prosperar a sentença diante da nulidade apontada.

Não caracterizada a inércia da parte autora, não se pode reconhecer a prescrição. Portanto, prudente a nulidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022